Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720733-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EDIVALDO DOS SANTOS, NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAUJO, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, JOSE GERALDO SOARES, DONIZETE DIVINO SILVA MORAES, NIVALDO SOUZA BEZERRA, JOAO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA, MOACIR PEREIRA DANTAS, FIDELMA NUNES SOARES MANICOBA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora